Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-63.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019055-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVANTE), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, A INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD E DEFERIU A PENHORA E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA – INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS NÃO REVOGADOS – ATUAÇÃO PROCESSUAL EFETIVA DO REPRESENTANTE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CLÁUSULA PENAL LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA – AÇÃO RESCISÓRIA SUPERVENIENTE – TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA POSSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se a convalidação da relação processual quando a parte, ainda que não formalmente citada, possui ciência inequívoca da demanda e exerce ampla atuação nos autos por meio de procurador com poderes suficientes, nos termos da teoria da ciência inequívoca acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula penal contratada entre as partes, expressamente quantificada e vinculada a descumprimento contratual documentado, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos moldes do art. 784, III, do CPC.

A existência de ação rescisória superveniente, ajuizada após o início da execução, não gera automaticamente prejudicialidade externa a justificar sua suspensão, máxime quando não há demonstração de conflito real ou risco de decisões contraditórias.

Inexistente prejuízo processual e ausente qualquer vício que macule a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, JAIR PESSINE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Quantia Incerta nº 1001110-48.2020.8.11.0094, movida por NELSON MUNARETTO E OUTRO, determinou, essencialmente: (i) a retificação do polo passivo da execução para inclusão do espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine, representado por seu inventariante Jair Pessine; (ii) a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa; (iii) o deferimento de penhora e compensação de crédito equivalente a 202.500 sacas de feijão de soja; (iv) a intimação dos executados quanto à penhora, nos termos do art. 841 do CPC; (v) a instrução para eventual execução da multa diária em incidente próprio, afastando sua execução no bojo da execução principal; (vi) a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD.

Irresignado, o recorrente, nas razões de Id. n.º 292672374, sustenta, inicialmente, que a decisão agravada está eivada de nulidade absoluta, pois teria como pressuposto acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no RAI n. 1017263-45.2023.8.11.0000, o qual foi posteriormente cassado por decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, nos autos do REsp 2170913/MT, restabelecendo-se, com isso, o entendimento de que não houve citação válida dos executados Maria Camargo Quintiliano Pessine (espólio) e Frederico Camargo Quintiliano Pessine.

Para o agravante, a ausência de citação válida desses corréus impõe o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados posteriormente, inclusive da decisão agravada, que, segundo defende, não poderia ter se sustentado em fundamentos já superados.

Além disso, alega que a atuação processual pretérita do ora agravante não supre os requisitos legais para a validação da citação do espólio, uma vez que a procuração apresentada nos autos foi assinada anteriormente à sua nomeação formal como inventariante, circunstância que, segundo afirma, compromete a regularidade de sua representação processual naquele momento.

Assim, sustenta que não há como presumir ciência inequívoca da demanda por parte do espólio, sendo, portanto, absolutamente inválida a citação que teria sido “reconhecida” pela decisão agravada.

Argumenta também que a decisão atacada incorreu em erro ao deferir a penhora de crédito e sua compensação com o valor executado, sustentando que não estariam presentes os requisitos legais para tanto — especialmente porque a obrigação exequenda (cláusula penal) é objeto de controvérsia judicial instaurada em ação de rescisão contratual, ajuizada pelos executados sob o n. 1018133-45.2023.8.11.0015. A existência de referida ação, segundo o agravante, demonstraria a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, impedindo a penhora e, muito menos, a compensação automática com créditos que ele próprio entende também serem objeto de contestação naquele outro processo.

Defende, ainda, a suspensão da execução com base no art. 313, V, "a", c/c art. 921, I, do CPC, diante da prejudicialidade externa decorrente da ação de rescisão contratual que versa sobre as mesmas cláusulas do contrato de compra e venda rural que embasam a presente execução.

Ressalta que a continuidade da execução nestes moldes poderá resultar em decisões conflitantes e antagônicas, razão pela qual seria imprescindível a paralisação do feito até o julgamento da referida ação anulatória.

Por fim, aponta a inexistência de mora imputável aos executados, uma vez que a exigibilidade da entrega da coisa (sacas de soja) estaria suspensa em razão do inadimplemento também por parte dos exequentes, relativamente à entrega da área cultivável contratada, que teria sido entregue em medida inferior à ajustada. Neste contexto, afirma que eventual valor depositado judicialmente (328.057 sacas, convertido em moeda corrente) foi feito de forma insuficiente e fora do prazo contratual, sem qualquer efeito liberatório ou compensatório imediato.

Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à penhora, compensação e inclusão no SERASAJUD, e, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada e dos atos dela decorrentes, com o consequente sobrestamento da execução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.º 293614379.

Contrarrazões de Id. n.º 299576351.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Jair Pessine, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.º 1001110-48.2020.8.11.0094, movida por Nelson Munaretto e outro, que: (i) determinou a retificação do polo passivo da execução para inclusão do espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine, representado por seu inventariante Jair Pessine; (ii) fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa; (iii) deferiu a penhora e a compensação de crédito no montante de 202.500 sacas de feijão de soja; (iv) determinou a inclusão dos executados no SERASAJUD.

Em suas razões, o agravante sustentou, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de citação válida dos corréus Marília e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, com base em decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp n.º 2170913/MT, que teria cassado acórdão anterior do TJMT que reconhecera a validade da citação. Alegou, ainda, irregularidade na atuação processual anterior, por suposta ausência de poderes específicos de representação, ausência de liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, além de prejudicialidade externa decorrente de ação de rescisão contratual em trâmite.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, primordialmente, ao reconhecimento da validade da citação dos executados Marília Camargo Quintiliano Pessine (espólio) e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, questão suscitada com base na decisão proferida no REsp n.º 2170913/MT, que, conforme sustenta o agravante, teria implicado a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da decisão ora agravada. Sustenta-se, ainda, ausência de liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, além da existência de prejudicialidade externa.

Após detida análise dos autos, em que pese os judiciosos argumentos, não assiste razão ao agravante. Explico.

Conforme bem elucidado pelo Juízo
a quo
ao enfrentar os embargos de declaração, a análise do reconhecimento da citação — notadamente em relação ao espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine — foi conduzida à luz da teoria da ciência inequívoca, doutrina esta que vem sendo acolhida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 4.
Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.
5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO . DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação de obrigação de pagar quantia
. 2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3 . A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.
4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5 . Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Embora a citação seja, ordinariamente, ato formal e indispensável à formação válida da relação processual, a jurisprudência admite que, em determinadas hipóteses, a finalidade do ato seja suprida, desde que incontroversa a ciência da parte acerca da demanda. E é exatamente esse o quadro dos autos.

Conforme consta expressamente no Id. n.º 86702511 dos autos de origem, os executados Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine outorgaram, em 03.08.2006, por instrumento público de procuração, plenos poderes de representação a Jair Pessine, inclusive para representá-los judicialmente, com poderes para transigir, concordar, discordar, bem como atuar em audiência de conciliação e instrução, independentemente de serem autores ou réus.

Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente do documento:

Tal instrumento, vale destacar, não ostenta qualquer anotação de revogação, renúncia ou cancelamento.

Ademais, Jair Pessine compareceu nos autos desde maio de 2021, atuou de forma ativa, apresentou defesas e recursos, inclusive após ter sido nomeado inventariante do espólio de Marília Pessine, fato que, por si, ratifica a sua legitimidade para representar o espólio em juízo e, por conseguinte, convalida os atos processuais praticados até então.

Nesse cenário, mesmo que se reconhecesse a ausência de citação formal, a atuação processual continuada de Jair Pessine, enquanto representante legalmente constituído, configura ciência inequívoca da ação, atingindo a finalidade do ato e afastando eventual nulidade. Como é sabido, a nulidade, para ser reconhecida, demanda a comprovação de prejuízo — o que, manifestamente, não se verifica na espécie.

Em reforço, também se evidencia que a atuação dos executados Frederico e Marília, por meio do mesmo patrono constituído, em ação de rescisão contratual, com expressas menções ao presente feito e à cláusula penal executada, demonstra conhecimento prévio e inequívoco sobre a presente execução, corroborando a tese da convalidação dos atos.

Sobre o ponto, é relevante destacar trecho da fundamentação adotada na decisão integrativa dos embargos de declaração:

“20. Observa-se, ainda, que o coexecutado e inventariante Jair Pessine foi regularmente citado em 10/05/2021 (comparecimento espontâneo; Id. 55201493), vem continuamente acompanhando todos os atos processuais e, especificamente, se manifestou nos autos após o falecimento da executada Marilia Camargo Quintiliano Pessine e depois da sua nomeação como inventariante do espólio de Marilia Camargo Quintiliano Pessine (embargos de declaração de Id. 181646287, opostos em 24/01/2025), o que indiscutivelmente resulta na ciência inequívoca do espólio de Marilia Camargo Quintiliano Pessine a respeito do ajuizamento da presente execução contra si.

21. Igualmente no que diz respeito ao executado Frederico Camargo Quintiliano Pessine.

22. Da análise das diversas ações envolvendo as partes em trâmite neste juízo, correlatas ao contrato litigioso que deu origem a esta ação, percebe-se que o executado Frederico Camargo Quintiliano Pessine, juntamente com os demais executados, todos representados pelo mesmo advogado, ajuizaram em 11/07/2023, ação de rescisão contratual, distribuída sob n. 1018133-45.2023.8.11.0015, sendo que no citado processo há menção expressa e cópia da presente ação.”
Id. n.º 292672398.

Em relação à decisão do STJ no REsp 2170913/MT, importante frisar que esta baseou-se em um quadro fático anterior, sendo certo que posteriormente houve a citação válida e/ou convalidação efetiva por ciência inequívoca, segundo reconhecido pelo Juízo
a quo
. Assim, não se vislumbra violação à decisão do STJ, tampouco afronta ao devido processo legal.

No que tange à alegada ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda, não há como acolher a pretensão recursal.

Consoante registrado na decisão agravada, a execução em curso tem como objeto cláusula penal convencionada entre as partes no Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado em 05 de setembro de 2011. Referida cláusula penal foi estabelecida em 5% do valor total da transação, resultando na obrigação de entrega de 202.500 sacas de feijão de soja, gênero fungível cuja individualização não compromete a exequibilidade da obrigação.

A cláusula penal representa típica obrigação contratual autônoma, acessória, porém certa, cujo inadimplemento já se encontra delineado por documentos constantes nos autos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a cláusula penal, quando contratada de forma clara, líquida e vinculada a inadimplemento contratual determinado, dispensa prévia declaração judicial, podendo ser executada diretamente como título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que, neste caso, não se está diante de obrigação sujeita à apuração judicial prévia ou de cláusulas de liquidez duvidosa. Ao contrário: a obrigação de entrega de sacas está determinada no contrato e atrelada a descumprimentos contratuais já reconhecidos e documentados, não havendo, portanto, qualquer iliquidez a justificar a suspensão ou a inadmissibilidade da execução.

Além disso, como corretamente observado pelo Juízo
a quo
, houve decisão anterior em ação conexa (autos n.º 1010567-72.2020.8.11.0040), em que já se admitiu a compensação dos valores, reconhecendo-se a legitimidade e a exigibilidade do crédito exequendo. Tais precedentes, embora não vinculantes, reforçam a higidez do título que embasa a presente execução.

Assim, a pretensão de ver reconhecida a ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação carece de respaldo jurídico, uma vez que o próprio contrato contém os elementos necessários à execução — objeto, valor, prazo e inadimplemento — bastando a verificação documental, já realizada pelo magistrado singular.

Passo, agora, ao exame da alegação de existência de prejudicialidade externa, decorrente da ação rescisória em trâmite (processo n.º 1018133-45.2023.8.11.0015), na qual os executados buscam a declaração de nulidade do mesmo contrato que embasa a execução ora em curso.

Ocorre que, à luz do sistema processual vigente, a mera existência de ação paralela, mesmo que trate de cláusulas contratuais semelhantes, não tem o condão de suspender automaticamente a execução fundada em título extrajudicial, especialmente quando o título contém obrigação líquida e vencida.

Ademais, nos termos do art. 784, § 1º, do Código de Processo Civil, a propositura de ação anulatória não obsta a eficácia do título executivo extrajudicial, cabendo ao devedor demonstrar, de forma inequívoca, a inexigibilidade do título, o que, na espécie, não se verifica.

Mais ainda: como bem acentuado pelo juízo de origem, a referida ação rescisória foi ajuizada posteriormente à execução, fato que, por si só, impede a configuração da prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, V, "a", do CPC. A lógica do instituto repousa na existência de anterioridade e potencial influência decisiva da causa prejudicial sobre a causa prejudicada — o que, manifestamente, não ocorre no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentou que a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa possui caráter excepcional e não automático, exigindo-se demonstração concreta de risco à coerência do provimento jurisdicional. No caso em exame, inexiste tal risco, pois os fundamentos da execução não estão subordinados ao desfecho da ação rescisória posterior, sendo perfeitamente viável a tramitação simultânea de ambos os feitos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO . JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo.
Precedentes. 2. No presente caso, tanto em primeira instância quanto no julgamento da apelação, houve processamento simultâneo e julgamento conjunto das demandas, de modo que a prolação de decisões separadas em cada processo não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais . 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, não existindo decisões contraditórias, conflitantes ou divergentes, não há prejuízo para a parte tampouco violação da legislação federal na hipótese. Precedentes. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2144719 MT 2022/0171044-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Por todos esses fundamentos, não se identifica qualquer nulidade ou vício processual que comprometa a higidez da decisão agravada.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025